Tribunal: STF
Processo: AC 2404
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DE ATO DO TCU. INCOMPETÊNCIA DO STF. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que os embargos de declaração opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator devem ser conhecidos como agravo regimental.



    2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar ações ordinárias que impugnem atos do Tribunal de Contas da União. Como o acessório segue o principal, o mesmo se passa com as ações cautelares preparatórias dessas demandas.



    3. A competência originária deste Tribunal é definida pela Constituição em caráter numerus clausus, sendo inviável sua extensão pela legislação ordinária. Dessa forma, ainda que o art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/92 admitisse a interpretação defendida pelo embargante, ela haveria de ser afastada por produzir um resultado inconstitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.